Tribunal: TJDFT
Processo: 0700887-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700887-47.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCIA KURUDEZ CORDEIRO APELADO: GETNINJAS ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., JOAO PEDRO DOS SANTOS DECISÃO REDISTRIBUIÇÃO Conforme certidão constante dos autos (ID 13984994), não foi observada a prevenção do eminente Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, em virtude de seu afastamento no período da distribuição. Verificado o fim da licença, redistribuam-se, procedendo-se à respectiva compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR